Tribunal: STF
Processo: Rcl 48531
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Taniel Edson Ferreira contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo 0508290-87.2020.4.05.8400, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o recurso inominado, aplicou de forma equivocada o já referido Tema/RG; (ii) o agravo interno, desacertadamente negou provimento ao recurso, com base nos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o recurso inominado:
    ”Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’, sem prévio pedido administrativo. 
    […]
    Sobre o tema há definição do Superior Tribunal de Justiça:
    […]
    10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o posicionamento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. 12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias. 
    […]
    Destarte, compulsando os autos têm-se que não houve requerimento administrativo pelo que extingo o feito sem exame de mérito.” (págs. 82-84 do documento eletrônico 2)
    Na espécie, aponta-se violação do entendimento firmado por esta Corte ao julgar o Tema 350 da Repercussão Geral, porque ele seria inaplicável ao caso concreto.
    Com efeito, verifico que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem entendido que o Tema 350/RG não é aplicável às demandas nas quais se discuta a incidência de tributos. Nesses casos, portanto, é dispensável o prévio requerimento administrativo.
    Nesse sentido: Rcls 48.654/RN e 48.602/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.299.092/RN, de minha relatoria; ARE 1.301.776, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.292.662, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.090.535, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, a adequada demonstração da equivocada aplicação do Tema 350/RG, no julgamento do recurso inominado, conduz à inaplicabilidade, ao caso dos autos, dos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral, que embasaram o aresto do agravo interno.
    Por fim, destaco que o despacho ordinatório desta Corte, que determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, não vinculava a Turma Recursal quanto aos Temas/RG nele mencionados, por esse ato não ter conteúdo decisório.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão que julgou o recurso inominado, assim como as decisões posteriores, e determinar o novo julgamento do recurso, sem a exigência de prévio requerimento administrativo (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator